Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-96.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-96.2010.8.14.0009

APELANTE: RENATO DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO I, DO CP (EMPREGO DE ARMA), COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme estabelece o inciso III, do art. 109, do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, passaram-se aproximadamente apenas 12 (doze) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

2. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
o recurso, no entanto DECRETAR DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENATO DA SILVA DIAS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (ID 16544013)
que:

“(...)
no dia 20 de julho do ano de 2010, por volta de 12:00 horas, os denunciados Renato e Everton, quando armados com um revólver mediante grave ameaça à vítima Zulmira de Nazaré Araujo subtrairão jóias e dinheiro, fato ocorrido neste município.

Em síntese, narra o presente inquérito policial que, no dia, hora e local acima referidos, a vítima estava em estava em um bazar de sua propriedade na companhia de outras amigas, ocasião em que ali apareceram os acusados, e o denunciado conhecido por Renato sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, levando da vítima várias jóias e R$30, 00 reais.

No mesmo instante Everton abordava as amigas da vítima, mas nada levou, pois as mesmas não tinham na da de valor.

Após a prática do delito, os acusados fugiram com os objetos roubados em uma moto vermelha, emprestada por um terceiro elemento, vulgo “Renato”, para que os mesmos efetuassem o assalto.

Depois dos fatos narrados, os acusados esconderam os objetos roubados na casa de Josiana, companheira de Everton.

Contudo, a vítima comunicou o ocorrido à polícia, que após algumas diligências prendeu os denunciados, tendo reconhecido sem nenhuma sombra de dúvida os denunciados, que soube chamarem-se Renato e Everton, como sendo os autores dos delitos.

As testemunhas ouvidas pela autoridade policial confirmam os fatos narrados na denúncia.

Os denunciados em seus interrogatórios negaram os delitos atribuídos a eles.”

Em
razões recursais (ID 16544154)
, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento de nulidade quanto ao reconhecimento realizado em sede policial, com a consequente absolvição por ausência de provas.

Requer, ainda, o reconhecimento de nulidade absoluta da audiência de instrução realizada em suposta ofensa ao devido processo legal.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer que seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como, a aplicação da detração penal, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões (ID 16544156)
, a digna representante ministerial pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na peça recursal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição Verificada de Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência da prescrição
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018, foi de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração o recebimento da denúncia que ocorreu em 20.08.2010 e a sentença foi prolatada em 24.07.2023.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

tem-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos,
conforme estabelece o inciso III, do art. 109, do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data da sentença (24.07.2023) e a data do recebimento da denúncia (27.07.2023), passaram-se aproximadamente 12 (doze) anos e 11 (onze) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de doze anos acima mencionado.

Assim,
declaro de ofício a prescrição da pretensão punitiva do crime em tela
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, III, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024